Tribunal: TJPA
Processo: 0816397-48.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816397-48.2022.8.14.0040

APELANTE: CARLOS ANDRE SILVA NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INSS. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350, DO STF. CONCESSÃO ORIGINÁRIA DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Conforme Tema 350, do Supremo Tribunal Federal, a revisão do benefício previdenciário pode ser formulada diretamente em juízo, sem necessidade de prévio requerimento administrativo.

2 -
Tal hipótese se aplica somente em casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, não sendo aplicável, no entanto, em casos de pedidos originários, onde não há conhecimento ou recusa administrativa.

3 -
No presente caso, não houve a concessão de benefício anterior, tampouco havia sido protocolizado requerimento administrativo, portanto, o caso se enquadra na hipótese de concessão originária de benefício, não sendo aplicável a regra de exceção do Tema 350.

4 -
Portanto, evidenciada a ausência do interesse de agir, se impõe a medida de manutenção da sentença que julgou extinto o processo nos termos do art.
485
,
VI
, do
Código de Processo Civil
.

5 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Carlos André Silva Nascimento, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Doença movido em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Os autos narram que o autor foi vítima de acidente de trabalho em 07 de maio de 2018, resultando em fratura do dedo anelar e mínimo da mão esquerda. Relatou que foi submetido a procedimento cirúrgico e que o acidente lhe implicou em incapacidade laborativa, de modo que requereu a concessão de auxílio-acidente.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou extinto o feito, nos seguintes termos:

“Compulsando, detidamente, os autos, verifico a ausência de interesse de agir, tendo em vista que o autor não demonstrou a pretensão resistida por parte do INSS, já que ainda em curso a análise do pedido administrativo.

Ademais, em que pese o autor alegar demora na prestação do serviço da Autarquia,
verifica-se que o acidente relatado teria ocorrido em 07.05.2018, não havendo registros de que o segurado tenha requerido benefício por incapacidade temporária à época. Aliás, o autor somente ingressou com requerimento administrativo em 13.01.2023 (protocolo, Id.85758715), ou seja, após a distribuição do presente feito, em 04.11.2022.

Dessa forma, evidenciado que o obreiro ainda pleiteia, na seara administrativa, o benefício aqui buscado, há que se reconhecer que não há interesse de agir do autor. Reforço que também se assemelha a “não requerimento” a inércia da parte quando provocada para cumprir exigências perante o Instituto (STF no RE 631240), devendo, portanto, submeter o pleito ao crivo da Autarquia, reunindo todos documentos, informações e diligências necessárias à apuração dos requisitos autorizadores para concessão do benefício pretendido.

Por estas razões,
considero ausente, no presente feito, a resistência por parte do Requerido, evidenciando, portanto, ausência de interesse de agir da parte autora
.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta,
EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com base no art. 485, VI, CPC.”

Inconformado, o ora autor interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que a sentença deve ser anulada, tendo em vista que não houve prévio requerimento de extinção. Afirma que estava com a perícia médica agendada e que diante disto não lhe falta o interesse de agir, requerendo o provimento integral do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme Tema 350, do Supremo Tribunal Federal, a revisão do benefício previdenciário pode ser formulada diretamente em juízo, sem necessidade de prévio requerimento administrativo.

Tal hipótese se aplica somente em casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, não sendo aplicável, no entanto, em casos de pedidos originários, onde não há conhecimento ou recusa administrativa.

No presente caso, não houve a concessão de benefício anterior, tampouco havia sido protocolizado requerimento administrativo, portanto, o caso se enquadra na hipótese de concessão originária de benefício, não sendo aplicável a regra de exceção do Tema 350.

A pretensão de recebimento de benefício previdenciário não decorre de um fato gerador que já tenha sido objeto de análise pelo ente previdenciário, de modo que a eventual incapacidade nem mesmo havia chegado ao conhecimento do INSS.

Acerca da questão da necessidade do requerimento prévio, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em julgamento com repercussão geral reconhecida, em que consignou que a regra geral para estes casos é que deve haver a negativa prévia do INSS para haver o interesse de agir, com algumas exceções:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art.
5º
,
XXXV
, da
Constituição
. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. (...) (
RE 631240
, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

Assim tem se portado a jurisprudência em caso idêntico:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 485, VI, DO CPC – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR VERIFICADO NOS AUTOS - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO CONFORME JULGAMENTO DO RE 631.240/MG PELO STF - HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE ENCAIXA EM NENHUMA DAS EXCEÇÕES ELENCADAS PELO STF – IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO SOMENTE EM AÇÕES EM QUE SE VISA A CONCESSÃO ORIGINÁRIA DE BENEFÍCIO, CONFORME É O CASO DOS AUTOS - PRECEDENTES – ISENÇÃO DO PAGAMENTOS DE CUSTAS E VERBAS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00178668520198160017 Maringá, Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 21/07/2023, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2023)

Portanto, evidenciada a ausência do interesse de agir, se impõe a medida de manutenção da sentença que julgou extinto o processo nos termos do art.
485
,
VI
, do
Código de Processo Civil
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/08/2024